Tribunal: STF
Processo: ARE 1584427
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de complementação de aposentadoria. Lei estadual 200/1974. EC n° 103/2019. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287 do STF. Agravo não conhecido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo com base nas Súmulas nº 279, 280 e 287 do Supremo Tribunal Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno deve ser conhecido quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, especialmente o óbice da Súmula nº 287 do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo interno não comporta conhecimento, pois a parte agravante não impugnou especificamente o óbice que levou à negativa de seguimento do recurso extraordinário com agravo, qual seja, a Súmula nº 287 do Supremo Tribunal Federal.

    4. A agravante limitou-se a impugnar os óbices acerca da não incidência das Súmulas nº 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, sem refutar o fundamento principal da decisão agravada.

    5. A jurisprudência desta Corte, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão atacada.

    6. A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, conforme previsto nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    8. Agravo interno não conhecido.